Tribunal: TJSP
Processo: 1004205-75.2020.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Terreno em loteamento. Atraso na conclusão das obras de infraestrutura. Inadimplemento de vendedor e credor fiduciário. Possibilidade de rescisão contratual. Inaplicabilidade da Lei no 9.514/97. Prorrogação de cronograma junto à Prefeitura inoponível ao adquirente. Ausência de caso fortuito ou força maior. Mora configurada. Restituição das partes ao estado

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Terreno em loteamento. Atraso na conclusão das obras de infraestrutura. Inadimplemento de vendedor e credor fiduciário. Possibilidade de rescisão contratual. Inaplicabilidade da Lei no 9.514/97. Prorrogação de cronograma junto à Prefeitura inoponível ao adquirente. Ausência de caso fortuito ou força maior. Mora configurada. Restituição das partes ao estado anterior. Súmula 543 do STJ. Ressarcimento pelo IPTU pago. Admissibilidade. Natureza indenizatória. Recurso improvido.